Tribunal: TJPA
Processo: 0801030-76.2024.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801030-76.2024.8.14.0019

APELANTE: MARIA OCILEIA DOS REIS DE FREITAS

APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, em que a parte autora pleiteava a substituição do sistema de amortização PRICE pelo método GAUSS, a adoção de juros simples em substituição aos compostos e a devolução dos valores pagos a maior, sob a alegação de abusividade contratual e ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização mensal de juros. A sentença reconheceu a validade do contrato, reputando expressa a pactuação da capitalização mensal, com taxas de juros inferiores à média de mercado, e afastou a ocorrência de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização mensal de juros remuneratórios; e (ii) verificar se as taxas de juros aplicadas são abusivas, justificando a revisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme decidido pelo STJ nos Temas Repetitivos 246 e 247 (REsp 973.827/RS) e consolidado na Súmula 541/STJ.

4.

O contrato bancário analisado estipula, de forma expressa, juros de 1,85% ao mês e 24,41% ao ano, revelando a incidência de capitalização mensal e atendendo ao critério jurisprudencial que admite como suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5.

As taxas de juros pactuadas estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, afastando a alegação de abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

6.

A mera adoção do sistema de amortização PRICE, por si só, não configura prática abusiva ou ilegalidade, conforme entendimento do STJ no REsp 1.124.552/RS, por depender de constatação fática sobre eventual anatocismo, o que não foi demonstrado no caso concreto.

7.

Inexistem provas nos autos que evidenciem desequilíbrio contratual ou violação aos princípios da boa-fé objetiva e transparência que justifiquem a revisão da avença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2.

A taxa de juros remuneratórios abaixo da média de mercado não é considerada abusiva, afastando a possibilidade de revisão judicial.

3.

A utilização do sistema de amortização PRICE não implica, por si só, ilegalidade ou anatocismo, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva para justificar revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, e 51, § 1º; CC, art. 423; MP nº 2.170-36/2001; CPC, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.12.2008 (Temas 246 e 247); STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.03.2022; STJ, Súmula 381.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ – PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801030-76.2024.8.14.0019

APELANTE:

MARIA OCILEIA DOS REIS DE FREITAS

APELADO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Maria Ocileia dos Reis de Freitas
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Curuçá – PA
, que, nos autos da
ação revisional de contrato bancário
ajuizada em face de
BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A.
, julgou
improcedente o pedido inicial
.

A parte autora/apelante alegou, na origem, a existência de
prática abusiva no contrato bancário
, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de cláusula clara e expressa acerca da metodologia de capitalização dos juros remuneratórios; (ii) adoção do sistema de amortização PRICE, o qual, segundo sustenta, implica a incidência de
juros compostos
, sem que haja previsão contratual adequada para tanto; (iii) realização de perícia contábil particular que teria demonstrado diferença entre as parcelas pactuadas e as que seriam devidas sob regime de juros simples (método GAUSS); (iv) existência de cobrança de valor superior ao devido, o que configuraria enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira

Ao final, pugnou pela revisão do contrato, com a substituição do sistema de amortização PRICE pelo método GAUSS, a aplicação de juros simples e a devolução dos valores supostamente pagos a maior.

O banco apelado apresentou contestação, sustentando, em resumo: (i) a legalidade e validade do contrato firmado; (ii) a existência de cláusula expressa prevendo a capitalização dos juros em periodicidade mensal; (iii) a compatibilidade das taxas de juros pactuadas com os parâmetros do mercado à época da contratação, nos termos da regulamentação do Banco Central do Brasil; (iv) a regularidade na adoção do sistema de amortização francês (PRICE); (v) a ausência de qualquer abusividade ou desvantagem exagerada para a parte consumidora.

Sobreveio
sentença
do juízo a quo, que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restou comprovada a abusividade dos encargos pactuados, tampouco a ausência de pactuação válida da capitalização dos juros, motivo pelo qual não houve violação contratual nem fundamento jurídico que autorizasse a revisão do pacto firmado entre as partes.

SENTENÇA NO ID. 27199283

Inconformada com a sentença Maria Ocileia dos Reis de Freitas interpõe
RECURSO DE APELAÇÃO id. 27199284
.

Sustenta que o contrato firmado não dispõe de cláusula expressa quanto à capitalização de juros e tampouco esclarece, de forma clara e transparente, o sistema de amortização adotado. Embora se identifique a aplicação do método PRICE, alega que tal modelo implica em capitalização composta, a qual exigiria previsão contratual explícita, conforme orientação do STJ.

Com base em perícia contábil particular, afirma que, caso tivesse sido aplicado o regime de juros simples pelo método GAUSS, as parcelas mensais seriam de R$ 300,86, e não de R$ 424,20, como pactuado, apontando um alegado pagamento a maior de R$ 10.360,21 ao longo das 84 prestações.

Alega violação aos princípios da boa-fé, transparência e informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III e IV), bem como ao art. 423 do Código Civil, defendendo que a ausência de cláusula clara sobre capitalização invalida a cobrança de juros compostos.

Ao final, requer:

1.

O provimento do recurso;

2.

A substituição do sistema PRICE pelo método GAUSS;

3.

O reconhecimento da ausência de pactuação válida de capitalização composta; e

4.

A restituição dos valores pagos indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões id. 27199287, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à alegação de abusividade de capitalização de juros e das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato firmado entre as partes, em comparação à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Insurge-se a apelante contra a incidência de juros capitalizados no contrato celebrado com o BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., sob o argumento de que não haveria cláusula expressa autorizando tal prática, o que, em seu entender, comprometeria a legalidade da cobrança e afrontaria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, sem razão.

A controvérsia acerca da legalidade da capitalização mensal de juros foi definitivamente solucionada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 246 e 247 sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do REsp 973.827/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em cuja ementa restou consignado que:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Da mesma forma, a matéria encontra-se sumulada pela Corte Superior, conforme disposto na Súmula 541/STJ, a saber:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Pois bem.

No caso concreto, consta expressamente do Contrato nº 202206161000001, firmado em 03/08/2022, a estipulação da taxa de juros remuneratórios no importe de 1,85% ao mês e 24,41% ao ano (Cláusula Nona, parágrafo terceiro), valores que revelam, de modo inequívoco, a adoção de capitalização mensal de juros.

Com efeito, a discrepância entre a taxa anual contratada (24,41%) e o simples duodécuplo da taxa mensal (1,85% × 12 = 22,20%) indica, de forma matemática e objetiva, a utilização de juros compostos, nos termos da orientação consolidada pela jurisprudência.

Acresça-se que o referido contrato foi celebrado após 31/03/2000, marco temporal estipulado pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que ampara a legalidade da capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que pactuada de forma expressa, como efetivamente ocorre nos autos.

Dessa forma, a estipulação contratual encontra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico, com os precedentes obrigatórios do STJ e com os princípios que regem os contratos bancários em regime de adesão, em especial a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, não havendo que se falar em abusividade.

Dos Juros remuneratórios

Antes de enfrentar as teses levantadas, cumpre ressaltar que por força da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, portanto, eventual abusividade deve ser expressamente apontada pelo requerente.

Neste sentido:

Súmula 381/STJ - "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."

Em análise dos autos, entendo que NÃO assiste razão à Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas: o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros.

Na hipótese vertente, o contrato de financiamento objeto da lide foi celebrado em 03/08/2022, conforme documento acostado aos autos. Para o referido período, a taxa média de mercado para operações financeiras da mesma natureza (empréstimo pessoal consignado), conforme apurado junto ao Banco Central do Brasil, era de 1,92% ao mês e 25,62% ao ano.

Por outro lado, verifica-se que a cláusula contratual (id.27199267) pertinente à remuneração financeira estipula, de maneira clara, a aplicação de juros remuneratórios no patamar de 1,85% ao mês e 24,41% ao ano, índices que não apenas se encontram dentro dos limites praticados pelo mercado, como também estão abaixo da média apurada pelo Banco Central, tanto sob a ótica da taxa mensal quanto da anual.

Esse dado técnico e objetivo afasta, por si só, a alegação de abusividade nos encargos remuneratórios, uma vez que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a mera discordância subjetiva quanto ao montante dos juros, sem demonstração de discrepância relevante e desproporcional em relação à média do mercado, não autoriza a intervenção judicial na avença validamente pactuada pelas partes.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como já demonstrado.

Por essa razão, neste aspecto, inexiste provas nos autos capazes de infirmar abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira.

Assim, não há demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação.

Condeno a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025